Tribunal: TJES
Processo: 0012955-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012955-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DIAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇ
ÕES NOS
ARTIGO
S 12 E 14, DA LEI Nº 10.826/03, ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL,
TODOS
NA FORMA DO ARTIGO 69, DO MESMO CÓDIGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PO
SSE
DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução processual, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos estabelecidos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
2. O princípio da consunção ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação e o crime fim absorve o crime meio. No caso, as condutas delituosas do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 157, do Código Penal, são autônomas, e os tipos penais pelos quais o réu foi condenado protegem bens jurídicos diversos, o que impossibilita o reconhecimento pretendido.
3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 são cumulativos, de modo que para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
4. No caso, apesar de tecnicamente primário, além da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas quando adolescente, foi apreendida na residência do réu significativa quantidade de droga, armas de fogo, e balança de precisão, circunstâncias que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da benesse pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Marcos Vinicius Dias Monteiro
em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

5
ª
Vara
d
e

Serra

às

fls
.
84/97v
.

A

denúncia

oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau às
fls.
02/03
, narr
a,
em resumo,

os
seguintes
fatos
:

“
[...]
no dia 26 de agosto de 2021, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outros dois indivíduos, não identificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, diversos aparelhos celulares, relógios e outros bens da Loja Techcell, localizada na Rua Carlos Gomes, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, além de, no mesmo local e ocasião, terem subtraído, também mediante grave ameaça, um console de videogame PS4 e três controles de Valci Figueira de Freitas Junior.

Em sua residência localizada na Rua Santa Rita, n
º
2205, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado
Marcos Vinicius Dias Monteiro
tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quatro tabletes da droga conhecida como ‘maconha’, cento e setenta buchas da droga conhecida como ‘maconha’ e vinte e oito pedras da droga conhecida como ‘crack’ e tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .45 ACP, com numeração raspada, municiada com quatro munições (auto de apreensão fls. 20/22 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/24).

Emerge dos autos que o denunciado
Marcos
e os dois indivíduos não identificados entraram no estabelecimento da loja Techcell, ameaçaram, agrediram e apontaram armas de fogo para o rosto do proprietário, dos funcionários e dos clientes que lá estavam, bem como anunciaram o roubo.

Na sequência, o denunciado passou a recolher os aparelhos celulares, relógios e outros bens que estavam expostos à venda na loja. Como havia poucos aparelhos na frente da loja, o denunciado perguntou pelo estoque, ocasião em que o proprietário respondeu que não pos
s
uía estoque e que todos os aparelhos estavam na frente da loja. Contudo, o denunciado se dirigiu à parte de trás da loja e começou a subtrair mais aparelhos celulares.
[...]

De posse dos bens subtra
í
dos, o denunciado e os indivíduos não identificados se evadiram.

Policiais Militares que realizavam patrulhamento foram informados de que indivíduos, em um veículo de cor preta, posteriormente identificado como um Chevrolet Vectra, placas KWC-1875, estavam praticando vários roubos com utilização de arma de fogo no município da Serra/ES e, por isso, iniciaram as buscas.

Na rua Santa Rita, bairro das Laranjeiras, os Policiais se depararam com o denunciado
Marcos
e um indivíduo não identificado, cujas características eram semelhantes às informadas, saindo de uma casa. Ao notarem a presença policial, demonstraram intenso nervos
í
smo, momento em que um deles deixou cair cinco celulares e empreendeu fuga, sendo possível abordar apenas o denunciado.

Realizada busca pessoal, foi constatado que o denunciado, portava, em sua cintura, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série 777809, municiada com 06 munições intactas e uma picotada. (auto de apreensão fls. 20/22).

Enquanto era feita a abordag
e
m, os Policiais visualizaram, no interior da residência de n
º
2205, o veículo Chevrolet Vectra, placas KWC-1875 e dois indivíduos que saíam do carro, cada um com uma mochila nas costas, razão pela qual foi dada voz de parada, que não foi obedecida, pois esses indivíduos dispensaram as mochilas e evadiram-se para local desconhecido.

No interior das mochilas dispensadas foram encontrados o videogame PS4 com
quatro
controles, 03 relógios, 21 aparelho
s
celulares, 01 carcaça de celular e cabos de carregadores de aparelho celular (auto de apreensão fls. 20/22)

Do que foi apreendido, foram restituídos 18 aparelhos celulares e
um
relógio, que haviam sido subtraídos da loja e o videogame PS4 com três controles (auto de restituição f
l
s. 33 e 36).

No interior da residência foi apreendida uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .45 ACP, com numeração raspada, municiada com 04 munições, sendo 02 picotadas, 04 tabletes de maconha com dimensões aproximadas de 12cmX10cmX3,4cm, cada, 170 buchas de maconha, 28 pedras de crack, uma balança de precisão e
dois
cordões dourados (auto de apreensão f
l
s. 20/22).
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
a
apelante
nas sanções do

artigo

157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I,

do Código Penal<
c/c artigos 12 e 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
todos na forma do artigo 69, Código Penal
,
à pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses
de
reclusão
e 01 (um) ano de detenção
,

em regime inicial
fechado
,

além do

pagamento de
543 (quinhentos e quarenta e três)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas

razões recursais

constantes no id. 4494804, a defesa requer a absolvição do apelante dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Ademais, postula a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do artigo 157, do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Alternativamente, requer
o reconhecimento da causa de diminuição de pena
do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, entendo por bem analisar
o
pleito de absolvição
quanto aos crimes estabelecidos
no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e
art
igo
12, da Lei nº 10.826/03
.

Sobre o assunto, sabe-se que
o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no mencionado dispositivo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente
, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já em relação ao artigo 12, da Lei nº 10.826/03, sabe-se que
se refere

à
posse de arma de fogo de uso permitido. Confira-se
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso,
tenho
que a
autoria e materialidade dos
aludidos
crimes encontram-se comprovadas
por meio do
Boletim Unificado de fls. 05/10, do Auto de Apreensão de fls. 20/22, do Auto de Constatação Provisório de Drogas de fls. 23/24, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 25/26,
todos do
apenso, e do Laudo Pericial Balístico de fls. 14/19 e do Laudo Químico à fl. 20, dos autos principais, além d
e
provas testemunhais produzidas em sede investigativa e em juíz
o, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular
,
os
policiais
militares
que participaram da ocorrência e da abordagem do apelante
narraram os fatos com detalhes.
Confira-se

os
depoimentos prestados em juízo
pelos agentes de segurança pública
, respectivamente às fls. 60 e 61 dos autos
:

Que após lida a denúncia, disse que se recorda dos fatos narrados na exordial; Que estavam em patrulhamento em Jacaraípe e foram informados via rádio que tinha ocorrido um assalto em uma loja de celulares, e que um dos aparelhos estava no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe; que
foram ao local e viram dois elementos saindo de uma residência, fizeram a abordagem e na cintura de um deles tinha um revólver calibre 38 municiado
e o outro evadiu-se deixando uma camisa com alguns celulares; que
em seguida, foram olhar a residência, quando avistar
a
m dois elementos de posse de mochilas,
que
quando avistaram a guarnição, empreenderam fuga, pulando muros; que avistaram um veículo Vectra, que estava na garagem, e na resid
ên
cia tinha arma de fogo, aparelhos celulares e drogas, sendo similar a crack, cocaína e maconha
; que tinha balança de precisão e vários cordões, PS4, controles, relógios; que foi passado via rádio que no momento do assalto foi utilizado um veículo de cor escura, mas não passaram o modelo; que o Vectra na garagem era preto; que fez contato com as vítimas, salvo engano o proprietário da loja também; que teve acesso às imagens do assalto;
que o que foi detido no momento da abordagem falou que o material era dele e que realmente tinha cometido o assalto com mais tr
ê
s comparsas e que foram para o local dividir o produto do roubo
; que
a arma estava na cintura do réu
e
com
o outro
que fugiu, porém
outra arma foi encontrada dentro da resid
ê
ncia.
[...]
que lido as declarações prestadas na esfera policial disse que o material que se referiu foi encontrado na resid
ê
ncia dele; que
o réu falou para o depoente que residia na resid
ê
ncia e as informações que tiveram foi via rádio e que um dos aparelhos estava na rua Santa Cec
í
lia
; que questionado porque não disse na delegacia que a casa era do réu disse que não disse porque não foi perguntado; que
fez contato com parente do réu após sair da casa e ele disse que ele morava naquela resid
ê
ncia

[...].

(Policial Militar
Windelber
g
Barbosa dos Santos
).

Que se recorda dos fatos narrados na exordial; que foi um assalto a uma loja de aparelhos celulares onde foi apreendido grande quantidade de entorpecentes e duas armas de fogo; que receberam informações via rádio; que foi passada informações do veículo e prosseguiram por uma rota de fuga, quando viram os indivíduos; que
um deles, ao notar a guarnição, deixou cair alguns celulares e com o outro que foi abordado foi encontrado um rev
ól
ver 38
; que a ação foi em frente a uma residência e os populares, ao notarem a ação policial, pularam o muro de uma residência;
que na residência foi encontrado grande quanti
d
ade de droga, sendo que grande parte estava embalada e pronta para a realização do comércio
; que o veículo foi utilizado para o cometimento do assalto foi encontrado no bairro das laranjeiras, divisa com o bairro São Francisco; que na residência foram encontrados vários aparelhos celulares, mais de vinte, grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo; que não tem conhecimento se o material encontrado na mochila era proveniente da loja; que foram encaminhados aproximadamente trinta e dois celulares, videogames, relógios, cordões; [...] que o abordado estava com uniforme de trabalho de cor azul, sendo calça e camisa; que não se recorda se o CIODES informou quantos indivíduos estavam no veículo; que quando os indivíduos pularam o muro, foi solicitado apoio de outras guarnições policiais, porém, os indivíduos conseguiram empreender fuga; que
M
arcos foi abordado com um revólver na cintura
e o depoente perseguiu o indivíduo ‘de pele branca’; que o indivíduo fugiu subindo na direção de São Francisco para a empresa Zucchi; que ao retornar, o Cabo estava algemando o abordado e viu os demais fugindo; que a casa lateral esquerda não tinha como pular e eles pularam do lado direito, como se indo para a Guarani mas pulando pelo muro; que foi feito um cerco por diversas viaturas e o depoente ficou tomando conta da viatura e recolhendo o material apreendido; que não tem como precisar quanto tempo depois chegou as viaturas; que
o réu ficou por parte do cabo e ele encontrou a arma com o réu
; que a rua é conhecida como boca do toro moreno e conhecido pelo tráfico de drogas, e o nome é por causa de um morador famoso, boxeador; [...] que perguntado se estava saindo do portão, disse que sim;
que tinham
dois
indivíduos saindo da residência e um deles foi o acusado Marcos Vinicius
; que confirma os fatos mencionados no boletim de ocorrência; [...] que parte do entorpecente foi encontrado na parte interna e parte na área externa, próximo a uma arma de fogo calibre .45; que o depoente adentrou na residência; que na residência só tinham os dois criminosos que fugiram; que não tinha mais ninguém no interior da residência. (Policial Militar
Elanderson Saraiva Sena Peres
).

Depreende-se, portanto, que

dentro da
residência
na qual
o réu foi abordado
tentando se evadir
,
foram encontrados os objetos adquiridos
no roubo
,
além de significativa quantidade de entorpecentes, um revólver .45 e munições
.

Não obstante
, a defesa postula a absolvição do apelante, alegando que o mencionado imóvel não
era a
residência
do réu
,
mas tão somente o local designado pelos agentes criminosas para
realizar a partilha dos bens roubados.

Todavia, analisando os depoimentos harmônicos dos policiais militares, populares que residiam próximos ao local
informaram aos agentes de segurança pública que Marcos Vin
i
cius Dias Monteiro residia no imóvel onde foram encontradas as drogas e a arma de fogo
.

A respeito do tema
,
para que se desabone os depoimentos dos policiais é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

E não é só. Analisando os dados disponíveis n
os sistemas SE
E
U
(Sistema Eletrônico de Execução Unificado)
e Infopen,
o endereço cadastrado
como o do
apelante
corresponde
exatamente ao

endereço na qual foi realizada a operação policial, e encontrados os produtos ilícitos
, isto é,
Rua Santa Rita, 2055, bairro Laranjeiras, Serra/ES.

Ademais, o apelante não trouxe nenhum documento ou testemunha que comprove que o imóvel
em coment
o
não
era sua residência
, sendo inviável,
considerando os fundamentos exposados,
não atribuir os artigos apreendidos à sua propriedade.

Outrossim, e
m relação
à
alegação
defensiva

de que não restou evidenciada a
mercância da droga apreendida,
é certo que, conforme já discorrido neste voto,
para
a consumação do crime do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06
, basta
a prática de
um dos dezoito tipos verbais descritos
no tipo penal
,
sendo,
in casu,

as ações
de
“ter em depósito”
e
“guardar”
drogas.

Dito isso,
devidamente evidenciada a apreensão de entorpecente e arma de fogo na residência de Marcos Vinícius Dias Monteiro,

inviável a absolvição pretendida,
já que comprovada a prática d
os crimes
estabelecidos n
o artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e artigo 12 da Lei nº 10.826/03
.

Prosseguindo
,
a defesa postula o
reconhecimento do princípio da consunção
,
a fim de que o crime do artigo 1
4
,
caput
, da Lei nº 10.826/03,
referente
à
arma
apreendida
na cintura do réu
no momento em que foi abordado pelos policiais
, seja absorvido pelo crime do
artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
já que,
consoante sustenta a defesa,

fora adquirida

pelo réu
apenas para
o
cometimento do
roubo
.

Sobre o tema, sabe-se que o
princípio da consunção ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação e o crime fim absorve o crime meio.

No caso em apreciação, não obstante as alegações defensivas, não há que se falar em princípio da consunção,

haja vista que as condutas ilícitas pelas quais o acusado foi condenado ocorreram de forma autônoma,
não sendo um crime o meio necessário para a preparação ou execução do outro crime
.

Digo isso, pois da simples análise das provas carreadas no caderno processual, nota-se que
Marcos Vinicius Dias Monteiro
foi condenado nas iras do
artigo 1
4
,
caput
, da Lei nº 10.826/03

por
portar arma de fogo
em via pública
,

enquanto foi condenado nas sanções do
artigo 157, §2º-A, do Código Penal
,
por subtrair bens alheios mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Portanto, afere-se que as condutas
previstas no artigo 1
4,
da Lei nº 10.826/03, e no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
são autônomas, e os tipos penais pelos quais o réu foi condenado protegem bens jurídicos diversos, impossibilitando o reconhecimento do princípio da consunção.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justi,ça,
em casos análogos enuncia o seguinte
:

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme
no sentido de que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo majorado, quando evidenciada a existência de crimes autônomos, hipótese ocorrida nos autos, em que o ora agravante foi preso três horas depois de efetivado o crime de roubo, portando a arma de fogo, tudo a evidenciar a ocorrência de crime autônomo.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp n. 2.314.109/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

1. No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio,
dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro.
2. Ademais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se adequa à via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 836.737/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

6.
A consunção é aplicada quando um dos delitos constitui meio necessário à preparação ou execução de outro crime. Evidenciada a autonomia de desígnios e a distinção de bens jurídicos tutelados - uma vez que o porte de arma de fogo não foi meio preparatório à execução ou consumação do roubo -, não há falar em absorção de um delito pelo outro.
7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção
no caso em apreço
,
de
vendo
ser mantida a condenação do denunciado nos termos da sentença
.

Por
derradeiro
,
passo
à
análise do pedido
de
concessão d
a causa de diminuição de pena
previst
a
no artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no aludido parágrafo são cumulativos, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

In casu
, vejo que o magistrado sentenciante afastou o mencionado redutor
em razão da
existência de histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
no ano de 2018
, conforme se verifica às fls. 12 dos autos físicos em apenso.

Somado a isso
,
imperioso ressaltar que as circunstâncias da apreensão e
da
abordagem do apelante evidenciam a habitualidade delitiva
.

Isso pois, fo
i apreendida
em sua residência
expressiva quantidade de drogas,
conforme descrito no
L
audo
Q
uímico
à
fl. 20,
consistindo em 28 (vinte e oito) pedras de crack,
quatro tabletes
grandes
e 170 (cento e setenta) buchas de maconha.

Ademais, o apelante foi abordado
durante
diligência
policial,
na qual
investigavam os autores de
um assalto, sendo encontrados
quase todos os objetos roubados no crime
,
aliado a duas armas de fogo e uma balança de precisão,

conforme se verifica em auto de apreensão
à
fl. 20 dos autos em apenso.

Assim, não é crível compreender o apelante como
iniciante na vida criminosa,
uma vez que nitidamente se dedica a atividades criminosas
. Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial:

3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Além do registro de atos infracionais recentes e análogos ao delito de tráfico de drogas, as circunstâncias do cometimento do delito (apreensão de 12 porções de maconha no cômodo por ele habitado, uma balança de precisão e uma carteira de terceiro, possível usuário de drogas) denotam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.
4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.411.728/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

7. As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, pela inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, asseverando que
‘as circunstâncias que envolveram os fatos e as mensagens trocadas pelos réus revelam, de forma clara e segura, se dedicarem eles com habitualidade à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, não só em função da expressiva quantidade de drogas encontrada em poder deles, mas também por terem sido apreendidos duas balanças de precisão e um rolo do tipo papel filme, petrechos comumente utilizados para pesagem e embalagem de droga em pequenas porções destinadas ao fornecimento a terceiros’
. 8. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi descartada na origem por se constatar a presença de elementos outros, além da quantidade e natureza da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por t
o
do
o
exposto,
entendo que
apesar de tecnicamente primário,
o apelante se
dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Assim, e em consonância com
a
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)